Tribunal: TJDFT
Processo: 0747001-80.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. DETRAN E DER/DF. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO OBSERVADO. ART. 169 DO CTB. DETALHAMENTO. INFRAÇÕES POR EXCESSO DE VELOCIDADE. ART. 218, INCISOS, DO CTB. LIMITE DE VELOCIDADE. EQUIPAMENTO FIXO. IRREGULARIDADE NÃO OBSERVADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Lei Distrital no 4.990/2012, que dispõe sobre acesso às informações, estabelece que não sendo possível conceder o acesso imediato à informação disponível, deve o órgão comunicar a impossibilidade, o local onde deve ser realizada a consulta ou indicar as razões da recusa em prazo não superior a 20 dias, prorrogáveis por mais dez dias (art. 15, §1o e §2o). Na hipótese, o requerimento foi formulado em 5/2/2024, e a autora encaminhou a documentação exigida em 9/2/2024. A disponibilização dos autos de infração ocorreu em 8/3/2024, dentro, portanto, do prazo legal.
2. As notificações de autuação enviadas para o endereço da autora, cujo recebimento não foi objeto de controvérsia, exibem dados suficientes para interposição de defesa prévia perante o órgão de trânsito (art. 9o da Resolução Contran no 798). Cerceamento de defesa não caracterizado.
3. A despeito das alegações da autora de que o auto de infração (AIT) GE 01288502 carece de fundamentação específica, o campo “observações” detalha a conduta do condutor, que “mudou de faixa sem atentar ao fluxo de veículos, gerando risco iminente de colisão. Agente desembarcado em ponto de demonstração, veículo não abordado, autuação em trânsito, conforme Art. 280, §3o do CTB” (ID 68982002 e 68982981, pág. 3/4).
4. De acordo com o art. 280, V, do CTB, o auto de infração deve conter identificação do equipamento que comprovar a infração. Já a Resolução no 798/2020 exibe os requisitos para validade do auto: como tipo, número de série e/ou identificação do equipamento, os quais constam dos autos de infração ora atacados e permitem a verificação de regularidade no portal do Inmetro.
5. O auto de infração de trânsito goza de presunção de legitimidade, veracidade e legalidade, exigindo para a sua desconstituição a produção de prova substancial em sentido diverso. Precedentes: Acórdão 1264193, DJE: 19/8/2020 e acórdão 1189445, DJE: 6/8/2019; Acórdão 1306614; DJE: 27/12/2020; Acórdão 1328131, data de julgamento: 24/3/2021.
6. Os autos de infração KK00657307, KK00819739, KK00826299 e KK00983126 se referem a infrações cometidas no mesmo local e registradas pelo equipamento identificado como KR015 (as letras após o KR podem ser A, B ou C, dependendo da faixa da via) e o órgão de trânsito comprovou que a velocidade máxima permitida naquele local é de 50km/h (ID 68982975, pág. 59/60 e 66).
7. De acordo com o Inmetro, a velocidade registrada para os equipamentos KRA319, KRB319 e KRC319 (autos de infração KK0786099, KK00878969 e KK00894384, respectivamente), é 50km/h (PSIE - Consulta de Instrumentos)1. Assim, eventual erro do sistema - ou de preenchimento do cadastro do site - por ocasião da consulta ao portal não possui o condão de desconstituir, de forma inequívoca, a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo.
8. Recurso conhecido e desprovido. Com relatório.
9. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 500,00 (art. 85, § 8o, do CPC).